Tribunal: STF
Processo: HC 189014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA A ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em benefício de adolescente E R J contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.628.188 em 3.2.2020.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente representado, em 31.12.2017, pela prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos no caput do art. 33, caput do art. 35 e inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 147 do Código Penal.
    Em 6.7.2018, o juízo da Segunda Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES aplicou ao paciente duas medidas socioeducativas, consistentes em seis meses de prestação de serviço e seis meses de liberdade assistida, pela prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos no caput do art. 33, caput do art. 35 e inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 147 do Código Penal.
    3. Em 13.3.2019, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, aplicando medida socioeducativa de internação, em substituição às medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade impostas pelo juízo de origem. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRÁTICA DO DELITO ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS - NECESSIDADE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - APELO PROVIDO. 1) Tem-se que o ato infracional cometido pelo adolescente se reveste de significativa gravidade, notadamente porque acompanhado por outras condutas delituosas, inclusive atos análogos ao tráfico de entorpecentes (processos n. 0000796-27.2017.8.08.0024, no qual foi imposta medida socioeducativa de liberdade assistida, processo n° 0036530- 39.2017.8.08.0024 e processo n. 0036332-65.2018.8.08.0024 - por ato infracional análogo ao disposto no artigo 2°, § 22 da Lei 12.850/13 - organização criminosa). Muito embora o ato não tenha sido perpetrado mediante grave ameaça ou violência à pessoa, tal como disposto no inciso I do artigo 122, é sabido que o entendimento puramente literal do mencionado dispositivo vem sendo afastado pelas instâncias superiores. Ademais, a reiteração na prática de atos infracionais já autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação. Ainda, consigno que não há a estipulação de um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a medida socioeducativa de internação, bem como não é necessário trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional. 2) RECURSO PROVIDO”.
    4. Esse julgado foi objeto de recurso especial, não admitido na origem. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em recurso especial, não conhecido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha. 
    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que, “ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, partindo da análise da sentença condenatória e do próprio acórdão do Tribunal capixaba (documentos anexos), estes não trouxeram fundamentos suficientes para impor a internação ao paciente. Considerando as hipóteses de internação previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o inciso I do artigo 122 trata de ato praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Com a devida vênia, não foi essa a hipótese presente, pois a imputação do Ministério Público foi a de prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Ainda que o tráfico possa ser considerado por muitos um ato gravíssimo, o fato indiscutível é que sua consumação ocorre sem violência ou grave ameaça à pessoa. Inegável é que, pelo ato infracional de tráfico de drogas, por si só, não é cabível a imposição de medida de internação”.
    Argumenta que, “como se verifica dos anexos documentos, o paciente não possui as condições físicas necessárias ao cumprimento de medidas socioeducativas restritivas de liberdade, pois ‘se encontra com quadro de paraplegia’ (decisão recente que extingue medida socioeducativa com base no artigo 46, inciso I, da Lei n. 12.594/12). 
    Por fim, chama-se a atenção para outra recente decisão (de abril de 2020), em que se considera o atual quadro de saúde do paciente e se aplica medida socioeducativa de advertência; com o registro de que o paciente“ desde 2017 não se envolve na prática de qualquer ato ilícito”.
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: 
    1. em sede liminar, para que o Eminente Ministro Relator determine a imediata suspensão da medida socioeducativa de internação, considerando a condição de pessoa com deficiência do paciente (paraplegia), até o final julgamento do writ, e, ao final; 
    2. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, com isso, julgue extinta a medida socioeducativa imposta pela 2º Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória /ES (00002027620188080024).
      Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 
    3. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias a sua análise; 
    4. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 
    5. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/ oportunidade de sustentação oral”.
    6. Em 29.7.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal requisitou informações ao juízo de origem.
    7. Em 5.8.2020, o juízo de origem informou ter “constatado que o representado atualmente está em estado de paraplegia, sendo cadeirante, estando atualmente os autos suspensos aguardando decisão do STJ em razão de tramitar Recurso Especial na Instância Superior, registrando que atualmente o representado Everaldo está em liberdade (...)” (grifos nossos).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e circunstâncias presentes mencionadas na impetração evidenciam que atualmente o paciente está em liberdade. Portanto, não se verifica, de plano, periculum in mora, estando ausentes os pressupostos para deferimento da medida liminar postulada pelo impetrante. 
    A circunstância de o paciente ter sofrido lesão grave em 2018, causada por projétil de arma de fogo, que lhe causou paraplegia, é do conhecimento do juízo de origem, que determinou a juntada da documentação apresentada pela defesa assim que os autos baixarem do Superior Tribunal de Justiça.
    A situação processual do paciente está sendo acompanhada pelo Serviço de Psicologia e Serviço Social da Comarca de Vitória/ES.
    9. Os argumentos trazidos aos autos, entretanto, impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Segunda Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES quanto à tramitação processual na origem e antecedentes infracionais do paciente, considerando que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa, 3.2.2020.
    10. Pelo exposto, sem prejuízo de aprofundado exame no julgamento de mérito, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações complementares quanto ao alegado na presente impetração, em especial, quanto à tramitação processual na origem, esclarecendo se a medida socioeducativa de internação discutida está ou não em fase de execução. Deverá também encaminhar a este Supremo Tribunal cópia da certidão de antecedentes infracionais do paciente.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão. 
    11. Prestadas as informações, vista imediata e urgente à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora